Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Estado do Maranhão requereu o cumprimento de sentença, indicando como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).  



    A União formalizou impugnação (eDoc 93), arguindo excesso de execução e articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).  



    O ente subnacional apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (eDoc 124).  



    Em 6 de outubro de 2022, admiti o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão (Sinproesemma) como assistente simples da parte autora (eDoc 107).  



    Em 27 de setembro de 2022, deleguei à Justiça Federal da Seção Judiciária do Maranhão as providências para a realização dos cálculos e determinei a expedição da carta de ordem, devolvida em 7 de novembro seguinte (eDoc 113).  



    Em 30 de março de 2023, remeti o processo à Presidência do Tribunal para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado do Maranhão, no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos) (eDoc 129).  



    Intimados, o Sindicato (eDoc 149), o Estado do Maranhão (eDoc 153) e a União (eDoc 158), manifestaram-se sobre os cálculos judiciais acerca da parte controvertida.  



    Em 2 de outubro de 2023, suspendi o curso do processo por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil, considerando a informação de que havia tratativa de acordo entre as partes (eDoc 170).  



    Por intermédio da petição/STF n. 8.147/2024, o assistente simples informou a realização de acordo entre as partes e requereu providências, por parte da União, para o pagamento do precatório em parcela única, bem como o pagamento de valor firmado em eventual acordo, também em parcela única (eDoc 180).  



    Em petição conjunta, a União e o Estado do Maranhão protocolaram cópia de acordo mencionado, requerendo a sua homologação (eDocs 184 e 185). Afirmam que a composição está restrita à questão de fundo, referente à parcela controversa, não abrangendo a verba honorária de sucumbência.  



    Em posterior manifestação, o Estado do Maranhão informou não se opor ao pedido do sindicato quanto ao pagamento dos requisitórios em parcela única (eDoc 187).   



    A União apresentou manifestação contrária ao pleito sindical (eDoc 191). Afirma que a sistemática de pagamento parcelado de precatórios, prevista no art. 4º da Emenda Constitucional n. 114/2021, não foi declarada inconstitucional pelo Supremo. petição/STF n. 12492/2024.  



    Em petição/STF 20404/2024, o Estado do Maranhão apresentou petição requerendo que o montante da primeira parcela do valor incontroverso fosse depositado em 3 (três) contas bancárias distintas. Para tanto, indicou contas que seriam destinadas à educação fundamental; ao pagamento de abono aos profissionais do magistério; e, aos juros moratórios.  



    Em contraposição ao pleito do Estado do Maranhão, o Sinproesemma manifestou-se no sentido da vinculação integral do precatório ao pagamento aos profissionais do magistério e para ações voltadas à manutenção e desenvolvimento da educação, conforme preceitua o art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021 (eDocs 196 e 205).  



    É o relatório.  



    2. Analiso os pedidos do Estado do Maranhão e do Sinproesemma de segregação em contas diversas dos valores oriundos do montante incontroverso apurado nos autos. Por oportuno, ressalto os termos do dispositivo da decisão transitada em julgado, a qual se refere o presente cumprimento. In verbis:  



    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo procedente, em parte, a presente “ação cível originária”, para, nos termos da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte (ACO 648/BA, ACO 660/AM, ACO 669/SE e ACO 700/RN), condenar a União Federal ao pagamento da diferença registrada, entre os anos de 1998 a 2007, nos repasses financeiros devidos ao Estado do Maranhão a título de complementação do FUNDEF, a ser calculada com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional, assegurada a vinculação da receita à manutenção e ao desenvolvimento da educação fundamental no âmbito estadual, observando-se, para efeito de atualização monetária e compensação da mora, em relação às parcelas vencidas até 2009, os critérios fixados na Resolução CJF nº 267/2013, e, após essa data, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.  



    Referida determinação judicial permaneceu inalterada em face do desprovimento do agravo interno e dos embargos de declaração interpostos pela União naquela ocasião.  



    Dessa forma, observa-se que a decisão objeto de cumprimento assegura a integral vinculação da receita oriunda da ação cível originária ao desenvolvimento da educação fundamental no âmbito estadual. Nesse sentido, importante ressaltar que o próprio ordenamento jurídico pátrio estabelece mencionada imposição, tanto em âmbito constitucional quanto infraconstitucional, ressalvando-se as exceções abrigadas na ADPF n° 528.   



    Nesse sentido, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assegura, expressamente, a integralidade da destinação das receitas oriundas de complementação ao FUNDEF às atividades da educação.



    Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.



    Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.  



    No plano infraconstitucional, diversas leis ordinárias preveem diretrizes de execução orçamentária relativamente a tais valores, dentre elas: art. 70 da Lei nº. 14.113/20 e art. 25 da Lei nº. 9.394/96. Especificamente sobre a manutenção das contas vinculadas a tais finalidades, o art. 21 da Lei nº. 14.113/20 traz, ainda, a necessidade de conta específica para gestão dos recursos.  



    Referida situação garante a rastreabilidade e o controle na aplicação dos recursos quanto à sua finalidade específica, qual seja: despesas relacionadas à educação.



    Sendo assim, considerando os termos da coisa julgada formada nos autos da ACO nº. 661, revela-se inadequado o pedido do ente subnacional, da forma como foi posto, de transferência de parte dos valores para conta desvinculada de finalidade relacionada à área da educação (i.e., juros moratórios, item 03 da petição/STF 20404/2024). A pretensão do ente subnacional vai além do decidido na ADPF nº. 528, que tratou da autonomia dos juros de mora legais em relação à verba, pois pleiteia o destaque da parcela relativa aos juros de mora legais do montante destinado ao magistério, em clara tentativa de apropriação de tais valores.  



    Entendimento diverso, findaria por interferir em parte do recurso cuja finalidade, ao final, estaria vinculada aos profissionais do magistério, conforme do previsto no parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021.  



    3. Sendo assim, considerando os termos da decisão transitada em julgado e das disposições constitucionais/infraconstitucionais acerca da vinculação de mencionadas receitas, rejeito o pedido do Estado do Maranhão de segregação tripartite dos valores e consequente destinação de parte dos recursos do precatório para conta bancária específica relacionada a integralidade dos juros moratórios (item 03, petição/STF 20404/2024, eDoc 193).  



    Por outro lado, acolho, em parte, o pedido da entidade sindical (eDoc 196) de vinculação do precatório na proporção de 40% (quarenta por cento) destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 60% (sessenta por cento) ao abono de magistério.  



    Na mesma linha da vinculação proporcional: decisão monocrática na Execução contra a Fazenda Pública na ACO n. 683/CE.  



    4. Do exposto, considerando a disponibilidade da primeira parcela em conta vinculada à caixa econômica federal (eDoc 207), determino, com urgência, a remessa dos autos à Presidência do Tribunal para fins de adoção das providências quanto ao cálculo e a operacionalização da transferência da totalidade dos valores da 1ª parcela do precatório disponibilizado na proporção de 40% (i.e., manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental) e 60% (i.e., abono de magistério) para as contas indicadas pelo Estado do Maranhão nos itens 01 e 02 da petição/STF 20404/2024, respectivamente (i.e., 40%, SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF AG: 3846-6 C/C: 9637-7 Banco do Brasil; e, 60%, SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF AG: 3846-6 C/C: 9639-3 Banco do Brasil). 



    Por fim, destaco que referida sistemática deverá ser observada nas 2ª e 3ª parcelas pendentes de pagamento do precatório do valor incontroverso.  



    5. Após, retornem-me os autos para análise do pedido de homologação do acordo firmado entre as partes, conforme noticiado na petição/STF 11540/2024 (eDocs 184 e 185).  



    6. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 14 de março de 2024.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente